Tribunal: CARF
Processo: 10380.726909/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726909/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.313 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COLINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INCLUSÃO RETROATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
A carência de cumprimento de formalidade ordinária para a inclusão no
Simples pode ser excepcionalmente suprida pelo processo contemporâneo em
que estava em discussão a anterior exclusão do contribuinte desse regime, de
forma a atender a natureza instrumental do processo no mister de dar
efetividade ao direito subjetivo incontroverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de determinar a reinclusão retroativa do contribuinte no
Simples Nacional a partir de 01/01/2015. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa e Allan Marcel Warwar Teixeira que votaram no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726909/2014-21
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726909/2014-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-35.933,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte acima qualificado apresentou em 02/08/2014 requerimento de
“Pedido de Reinclusão no Simples Nacional” (fl. 2).
Alegou, em síntese, que apesar de constar em seu contrato social a atividade de
“locação de mão de obra nas áreas industrial, comercial e de serviços”, atividade impeditiva do
Simples, exerce apenas a atividade de abate de aves e suínos.
Aduz que, quando realizou alteração cadastral, incluindo todas as atividades
presentes em seu contrato social, foi excluído da sistemática de tributação simplificada.
A DRF de origem atesta a ocorrência através do despacho de fls. 90.
O pleito foi analisado pela DRJ de Fortaleza que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA.
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA. INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de
objeto, em razão da exclusão automática da sistemática do Simples
Nacional, nos expressos termos legais, decorrente de inclusão ou
alteração de atividade econômica cujo CNAE conste dentre aqueles
relacionados como impeditivo de opção ao Simples Nacional no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726909/2014-21

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A controvérsia nos autos cinge-se a necessidade de efetivamente executar atividade
vedada ou a mera inclusão desta atividade no CNAE já implicaria a exclusão do Simples
Nacional.
Ao tempo do Simples Federal, destaca-se a existência da Sumula CARF n. 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-
000.932, 1803-000.860 e 302-39.756
Ainda que esta Súmula esteja dirigida expressamente para o Simples Federal,
entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Simples Nacional, ressalvadas situações
expressamente apontadas na legislação, o que não ocorre na espécie.
Todavia, no caso concreto, além da alteração do contrato social, houve uma alteração
no CNAE. Essa alteração equivale a uma comunicação obrigatória de exclusão, nos termos do
artigo 30 da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726909/2014-21

II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
A partir de consulta de situação cadastral feita no site da Receita Federal do Brasil,
verifico que tal CNAE não consta mais no Cartão CNPJ da Recorrente.
Dessa forma, nota-se que o contribuinte alterou novamente o seu cadastro para retirar
a referida atividade, ainda que não tenhamos como saber quando isso ocorreu exatamente.
No caso, embora o contribuinte tenha incluído em seu cadastro uma atividade que é
defesa no Simples, essa inclusão possivelmente ocorreu por engano e o contribuinte tomou
providências para reparar o erro, mas a legislação não prevê essa possibilidade.
Por mais que não possamos dar provimento total ao presente Recurso Voluntário,
visto que estava prevista no CNAE vedação prevista em lei, entendo que o presente processo
pode suprir a formalidade que não foi cumprida na época, exatamente pela existência deste
processo, o qual estava pendente de decisão.
Assim, a inclusão retroativa de contribuinte no Simples é medida adotada pela
Administração Tributária exatamente para acolher as situações excepcionais que impediram a
opção regular.
Ainda que não exista uma previsão legal expressa para semelhante situação, entendo
que esse procedimento excepcional, tendente a corrigir um erro formal, encontra guarida nos
princípios da verdade material, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, não se
vislumbra nessa solução excepcional qualquer violação às normas que regulam o sistema
tributário nacional.
Assim, entendo que carência do cumprimento de formalidade ordinária para a
inclusão no Simples pode ser excepcionalmente suprida por este processo, contemporâneo à
formalidade faltante e que discute a anterior exclusão do contribuinte desse regime. Com isso,
invoca-se a natureza instrumental do processo no mister de dar efetividade ao direito subjetivo
incontroverso.
Diante do exposto, voto por atender ao pedido veiculado na presente petição do
recurso voluntário, no sentido de determinar a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional a partir de 01/01/2015, assim dando provimento parcial a esse recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.313 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726909/2014-21

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital